Tribunal: TJPA
Processo: 0007810-64.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007810-64.2016.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 6 anos e 1 mês, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 109 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há acervo probatório para a manutenção da condenação; (ii) a validade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base acima do mínimo legal, com a negativação das vetoriais dos antecedentes e consequências do crime; e (iii) verificar se há margem para redução da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, com base no reconhecimento inquisitorial do réu confirmado em juízo, na palavra da vítima e no depoimento de policiais que flagrantearam o réu em posse da res furtiva.

4. Pena imposta ao recorrente readequada diante da ausência de fundamentação idônea das vetoriais na primeira fase do cálculo dosimétrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o testemunho dos policiais que flagrantearam o réu com a
res furtiva,
porquanto o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador. 2. A ausência de condenação transitada em julgado por fato anterior ao delito, bem como a falta de demonstração de prejuízo fora da normalidade do tipo, impõe a neutralização das vetoriais antecedentes e consequências do crime e a readequação da penalização.

__________

Dispostivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, 156

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, TJDF APCrim n. 0701169-07.2022.8.07.0012, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 28/7/2021; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, REsp n. 2.037.765/PA, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; Súmula nº 231/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leandro Viana da Conceição Cardoso apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 1 mês, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 109 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 9776080 a 9776081).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, sob o argumento de fundamentação inidônea da vetorial consequências do crime. Ademais, requer que a valoração negativa dos antecedentes seja na fração de 1/8. Por fim, postula pela redução da pena pecuniária pois fixada de forma desproporcional (ID 9776085 - Pág. 3 a 9776088).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9776088 - Pág. 5 a 9776091), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14269552).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por subtrair, mediante emprego de arma e concurso de agentes, uma motocicleta, dois aparelhos celulares, carteira de identidade e título de eleitor, CRLV da motocicleta, CPF, e o valor de 10 reais pertencentes à vítima Nazaré do Socorro Lima de Paiva, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
, correspondente a uma motocicleta NX BROS cor laranja de placa OTD 9791, a qual foi abandonada em via pública pelo réu (ID 9775957 - Págs. 2/3 e 9775956 - Págs. 2/4).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge do Auto de Reconhecimento de Pessoa, no qual a vítima “afirmou peremptoriamente na presença do próprio indivíduo, tê-lo reconhecido como um dos dois que a tomou de assalto no dia de ontem, roubando-lhe a motocicleta” (ID 9775954 - Pág. 4, com as fotos em ID 9775955), tendo a ofendida Nazaré do Socorro Lima de Paiva relatado, em sede inquisitorial, que:

“
No dia 25 do mês em curso, por volta de 19:00horas, a declarante pilotava o veículo tipo Motocicleta marca Honda/NRX125 BROS ES, ano 12/13, cor Laranja, placa OTD-9791,chassi 9C2JD2320DR000781, de propriedade de seu irmão CARLOS LIMA DE PAIVA, trafegando pela Rua Caripunas com a Travessa 9 de Janeiro, por ocasião parou no sinal do cruzamento aguardando condições de seguir, foi surpreendida com a abordagem de dois indivíduos que estavam parados na esquina, ambos portando armas de fogo, usadas para ameaçá-la e assim obrigaram-lhe e lhe entregar o veículo já citado; QUE, além do veículo lhe foram roubados os seguintes objetos: sua bolsa tipo tiracolo contendo DOIS APARELHOS CELULARES de marca Sansung (1) e outro de marca Nokia, mais o CRLV da motocicleta, CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL, CPF e TITULO DE ELEITOR e valor de cerca de R$-10,00 em dinheiro; QUE, após a prática do crime os dois marginais fugiram usando a própria motocicleta roubada como meio de transporte, seguindo pela Rua Caripunas no sentido da Avenida José Bonifácio; QUE, a declarante registrou o fato sob n° 168542 junto à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos; QUE, já na tarde de ontem, a declarante foi acionada por Policiais Militares e assim compareceu nesta Secional, uma vez que a motocicleta que lhe fora roubada havia sido apreendida em poder do nacional LEANDRO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO, por ocasião em que o mesmo havia sido preso em flagrante praticando outro crime; QUE, na presença do citado indivíduo, a declarante reconheceu o mesmo como um dos dois que a havia tomado de assalto no dia anterior, roubando-lhe a motocicleta, afirmando inclusive ter convicção plena em relação ao reconhecimento; QUE, através de galeria de fotografias constante nesta Seccional, também reconheceu o nacional identificado como HECTOR SOUSA BAIA, como o segundo indivíduo participe do roubo à sua pessoa; QUE, a declarante somente conseguiu reaver a motocicleta que lhe foi roubada, não conseguindo recuperar os demais bens tomados na mesma ocasião”. (ID 9775954 - Pág. 3)
.

Em juízo, a vítima “disse que estava conduzindo sua motocicleta quando os dois agentes a abordaram no sinal de trânsito com emprego de arma de fogo. Que subtraíram sua bolsa e a motocicleta. Que estavam de "cara limpa" e subtraíram seu capacete. Disse que fez o boletim de ocorrência e os policiais encontraram a motocicleta na posse do agente no dia seguinte. Disse que na delegacia reconheceu Leandro, porém não se lembra quem estava na posse da arma (ID 9776080 - Pág. 4).

Corroborando com os depoimentos da vítima, as testemunhas policiais afirmaram o seguinte em sede judicial:

A testemunha Jorge Carlos Leite Leal, policial militar

“Disse que estava em ronda quando avistou o agente descendo da moto, enquanto seus dois colegas de viatura correram para alcançar o agente, de modo que realizaram a captura de Leandro e a chave da moto. Que o agente não estava portando arma. Disse que recebeu a notícia sobre ocorrido de roubo da moto via rádio e que o agente alegou não estar na moto. Reconheceu o réu no dia da audiência. Afirmou ter tido contato com a vítima na delegacia, que reconheceu Leandro como autor do delito” (ID 9776080 - Págs. 3/4).

A testemunha
Márcio Mendes Evangelista, policial militar

“Disse que estava em ronda e avistou Leandro sob atitude suspeita em uma motocicleta, que quando enxergou a viatura, ficou nervoso e jogou a chave da moto. Que realizou a vistoria e identificou que a motocicleta estava com registro de roubo. Disse que a vítima, na delegacia, reconheceu Leandro como autor do delito. Que não foi encontrado arma na posse do agente. [...] Reconheceu Leandro como autor do delito no dia da audiência” (ID 9776080 - Pág. 4).

A testemunha Messias Quaresma da Conceição, policial militar

“Disse que foi comunicado, via rádio, que uma moto com registo de roubo possivelmente estaria no local. Que foi encontrado Leandro descendo da motocicleta e jogou a chave da moto quando avistou a viatura. Que o agente e a chave da moto foram capturados, que não foi encontrada arma em sua posse. Disse que, na delegacia, a vítima reconheceu Leandro como autor do delito sem titubear. [...] Que a vítima relatou que estavam armados no dia do roubo. Reconheceu Leandro como autor do delito no dia da audiência” (ID 9776080 - Pág. 4)
.

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Nesse contexto, encontrando coesão e harmonia entre os depoimentos da vítima e do testemunho policial, e existindo um acervo probatório consistente que apontam a autoria do réu, “pequenas inconsistências decorrentes do lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos fatos não tem o condão de subtrair da prova oral a sua confiabilidade” (TJDF AP
0701169-07.2022.8.07.0012
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 01/02/2024).

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, porquanto “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador” (
TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 28/07/2021).

No mais, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, o cálculo dosimétrico comporta reparos.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a basilar do crime de roubo majorado sob o seguinte fundamento:

“
O réu registra antecedentes criminais com trânsito em julgado. Nesse sentido, em consonância ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, ao que dispõe a Súmula 444 do STJ e a Súmula 241 do STJ, os antecedentes criminais serão considerados negativos, porque, conforme consonância legal, não será considerado reincidência” (...)

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato, que podem ser de natureza afetiva, pessoal, moral, econômica, social ou política, uma vez que a vítima não recuperou seus dois celulares, considerando as consequências negativas (...)

Assim, diante de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos”. (ID 9776082 - Pág. 1/3
)

Quanto aos
antecedentes
, apesar de constar registros criminais na certidão judicial criminal positiva e relatório analítico de certidão (ID 9776072 - Págs. 2/5), da análise conjunta com os sistemas processuais LIBRA/PJE/SEEU, não consta condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao do presente processo, motivo pelo qual deve ser neutralizada a vetorial.

Do mesmo modo, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, “a valoração negativa das
consequências do crime
, em razão da não restituição dos objetos subtraídos, é considerada inadequada, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte” (STJ,
REsp n. 2.018.433/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Na espécie, importa salientar que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados, somente a motocicleta conforme autos de exibição e apreensão e de entrega (ID 9775957 - Págs. 2/3 e 9775956 - Págs. 2/4), e a sentença menciona como fundamento para elevar a reprimenda a não recuperação de dois celulares da vítima, “sem indicar em que consistiu a anormalidade do prejuízo a justificar a elevação da pena-base”, motivo pelo qual a neutralização da vetorial se impõe. Nesse sentido: STJ,
REsp n. 2.037.765/PA
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

Dessa forma, neutralizo as vetoriais
antecedentes
e
consequências
do crime, e fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade, permanecendo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela barreira prevista na Súmula 231 do STJ.

Por derradeiro, na terceira fase, elevo a pena no patamar fixado na sentença de 1/3 por conta das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, ficando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, sendo fixada a pena pecuniária de forma proporcional conforme requerido.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025